Tribunal: TJDFT
Processo: 0706664-32.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CURATELA. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE MOTIVO APTO A JUSTIFICAR DISPENSA. DOLO CONFIGURADO. DEVER DE RESSARCIMENTO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de exigir contas que julgou procedente a segunda fase da ação e, considerando existir crédito em favor do ex-curatelado, condenou a requerida a pagar a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e a importância equivalente a 60% (sessenta por cento) do benefício previdenciário recebido pelo ex-curatelado, durante o período de maio de 2015 a abril de 2018.
2. Incumbe ao curador administrar os bens do curatelado, em proveito deste, cumprindo seus deveres com zelo e boa-fé, bem como responde pelos prejuízos que, por culpa ou dolo, causar ao curatelado (arts. 1.741 c/c 1.752 e 1.774, todos do Código Civil)
3. Não é possível argumentar baixa renda como justificativa para deixar de prestar as contas devidas.
4. No caso dos autos, a ré confessadamente utilizou o benefício previdenciário do ex-curatelado para a aquisição de um veículo, bem como não houve juntada de documentos para demonstrar os gastos realizados com o interditado. Pelo contrário, há notícia de que a curadora reteve o benefício previdenciário do irmão, utilizando-o para fins próprios, razão pela qual deve ser condenada a ressarcir o prejuízo gerado.
5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.